Tribunal: TJPA
Processo: 0011106-89.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011106-89.2005.8.14.0301

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO REPASSE DO ENCARGO AO CONSUMIDOR FINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que (i) reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de declaração de existência de relação jurídica para fins de restituição de ICMS-ST e (ii) julgou improcedente o pedido de repetição de indébito referente a valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-ST nos anos de 2000 a 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto quanto ao pedido de declaração da relação jurídica entre as partes, diante da superveniência de legislação estadual regulamentando a restituição do ICMS-ST; (ii) analisar se a ausência de prova do não repasse do encargo ao consumidor final impede a restituição de valores pagos a maior a título de ICMS-ST.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A edição do Decreto Estadual nº 2.303/2018, que alterou o Regulamento do ICMS no Estado do Pará, passou a prever expressamente a restituição do ICMS-ST recolhido a maior, tornando desnecessária a tutela jurisdicional para declaração de relação jurídica, o que caracteriza a perda superveniente do objeto.

A jurisprudência do STJ exige, para fins de restituição de tributo indireto, a comprovação inequívoca de que o contribuinte substituído não repassou o ônus financeiro ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN.

O laudo pericial apresentado nos autos não foi conclusivo quanto à existência de repasse, e a expert afirmou expressamente não ter conseguido apurar essa informação, por considerá-la matéria jurídica.

A ausência de requerimento de complementação da perícia ou de nova prova técnica pela agravante reforça a presunção de suficiência da prova pericial produzida.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática em sede de agravo interno não configura nulidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ, desde que haja efetivo enfrentamento das teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de norma estadual regulamentadora da restituição do ICMS-ST enseja a perda do objeto do pedido de declaração de existência de relação jurídica para fins de repetição de indébito.

A restituição de ICMS-ST pressupõe prova inequívoca de que o contribuinte substituído não repassou o encargo financeiro ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN.

Laudo pericial inconclusivo quanto ao repasse do encargo impede o acolhimento do pedido de repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CTN, art. 166; Decreto Estadual/PA nº 4.676/2001 (art. 665-B); Decreto Estadual nº 2.303/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.849/MG (Tema 201, repercussão geral); STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.932.473/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0011106-89.2005.8.14.0301

AGRAVANTE:
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26126603)

interposto pelo
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25527924 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que, reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de declaração de existência de relação jurídica entre as partes, bem como julgou improcedente o pedido de restituição do ICMS-ST recolhido a maior nos anos de 2000, 2001 e 2002, na Ação Declaratória e Condenatória c/c Repetição de Indébito de origem, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ
.

Em suma, a agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, mesmo a agravante tendo direito à restituição dos valores recolhidos em valores superiores, o Estado do Pará vem negando este direito. Especificamente nos períodos de 2000, 2001 e 2002, a Agravante já recolheu cerca de R$ 711.516,66 a maior.

Afirma que, esse fato, inclusive, foi confirmado pela perícia judicial realizada nesses autos, a qual o i. Expert resumiu o objeto da perícia como sendo a “
avaliação da existência ou não do direito ao crédito do ICMS tributado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS (ICMS-ST), em relação às vendas realizadas pela Autora diretamente ao consumidor final de gasolina e óleo diese, já que, neste caso, ocorre a supressão de uma das etapas do ciclo econômico de circulação da mercadoria
”.

Argumenta que, naquela ocasião, após analisar a documentação fiscal e contábil da Agravante assegurou em seu laudo que “
pela análise do demonstrativo constante do Anexo 2, que praticamente, em todas as vendas realizadas para o consumidor final há um excesso de cobrança do ICMS pela Petrobras
”

Elenca que, em primeiro lugar, a r. sentença se mostrou contraditória pois não há que se falar em perda superveniente do objeto, referente ao pedido de declaração de existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que havia norma vigente à época dos fatos geradores e tanto é assim que, em 2016, o próprio Supremo Tribunal Federal julgou o referido case que tinha como fundamento constitucional os mesmos dispositivos aqui debatidos.

Sustenta que, em segundo lugar, é importante registrar que sob essa linha de raciocínio a r. sentença incorreu em OMISSÃO na medida em que, apesar de a legislação estadual ter sido alterada em 2018, trazendo o procedimento administrativo de restituição do ICMS-ST, a verdade é que os fatos geradores em questão ocorreram entre os anos de 2000 e 2002 e o pedido de restituição, por meio dos presentes autos, se deu conforme a situação estabelecida naquele momento, nos termos da legislação vigente à época, bem como da Constituição da República, que não foram analisados e fixados nesta r. sentença.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 26844851), na ocasião o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida,
que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que,
reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de declaração de existência de relação jurídica entre as partes, bem como julgou improcedente o pedido de restituição do ICMS-ST recolhido a maior nos anos de 2000, 2001 e 2002, na Ação Declaratória e Condenatória c/c Repetição de Indébito de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25527924):

“(...)
Decido
.

Adianto que realizarei o julgamento do presente recurso de forma monocrática, eis que versa sobre matéria pacificada em Tribunal Superior.

Verifica-se que a controvérsia recursal reside na possibilidade de restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária quando o valor da operação final se mostra inferior à base de cálculo presumida, bem como na eventual perda superveniente do objeto diante da superveniência de legislação estadual disciplinando o ressarcimento do imposto.

No que concerne ao pedido de declaração da existência de relação jurídica entre as partes para fins de restituição do ICMS-ST, verifica-se que o Estado do Pará, após o julgamento do RE nº 593.849/MG pelo Supremo Tribunal Federal, submetido ao regime da Repercussão Geral (Tema 201), editou normas regulamentando o ressarcimento do imposto pago a maior.

No âmbito Estadual, foi editado o Dec. nº 2.303/2018 alterando o Regimento Estadual do ICMS (Decreto nº 4.676/2001) passando a ser concebida a restituição, que pode se dar na compensação com débito; na forma de crédito a ser utilizado na escrituração fiscal própria; ou em espécie (art. 665-E, incisos I a III), bem como na Instrução Normativa SEFA Nº 21 DE 27/11/2018.

Dessa forma, o pedido formulado pela parte autora perdeu seu objeto, pois a legislação estadual passou a prever expressamente a possibilidade de restituição do ICMS-ST, nos termos do artigo 665-B do Regulamento do ICMS (Decreto nº 4.676/2001). Com isso, a parte autora poderá buscar a restituição do tributo na via administrativa, nos moldes das normas atualmente em vigor, não cabendo, pois, a este juízo, determinar qualquer ressarcimento ao alvedrio da legislação pertinente.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a perda superveniente do objeto, pois não há mais necessidade de provimento judicial para declarar a relação jurídica entre as partes, já que o próprio Estado regulamentou a matéria, para a realização do procedimento de ressarcimento.

Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos nos anos de 2000, 2001 e 2002, a sentença julgou improcedente o pleito, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou a inexistência de repasse do encargo tributário ao consumidor final, conforme exigido pelo artigo 166 do CTN.

Como sabido, o artigo 166 do CTN estabelece que, nos tributos indiretos, a restituição somente será concedida ao contribuinte de fato se comprovado que ele não repassou o ônus financeiro do tributo a terceiros. Essa exigência decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que o contribuinte substituído pleiteie a devolução de valores que, na prática, tenham sido suportados pelo consumidor final.

Analisando esse processado, o laudo pericial produzido nos autos não foi conclusivo quanto à existência ou não do repasse do encargo tributário ao consumidor final. Em depoimento prestado em juízo, a perita afirmou expressamente que “não conseguiu apurar se o custo do imposto foi repassado aos consumidores finais, considerando esta questão mais de direito, não sendo objeto de sua perícia” (ID n. 15129721, p. 01).

Dessa forma, não há nos autos prova inequívoca de que a apelante tenha suportado, de fato, o ônus financeiro do tributo recolhido a maior, o que inviabiliza a concessão da restituição pleiteada.

Portanto, é imprescindível que a parte interessada demonstre que o encargo financeiro não foi transferido ao consumidor final, conforme previsto no artigo 166 do CTN.

Essa exigência já foi consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente decide que o contribuinte substituído, para obter a restituição do ICMS-ST, deve demonstrar inequivocamente que não repassou o encargo ao consumidor final.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. ARTIGO 166 DO CTN. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO, QUANDO NÃO COMPROVADO QUE SUPORTOU O ENCARGO FINANCEIRO DO TRIBUTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO DO STJ.

1. Discute-se a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins, tema que não divide interesses entre concessionária de energia elétrica e consumidor final.

2. À luz do art. 166 do Código Tributário Nacional ? CTN, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial segundo o qual o responsável tributário, recolhedor, em tese, do crédito tributário por substituição processual, só tem legitimidade ativa ad causam para a ação de repetição de indébito, quando comprovar ter pago o tributo. Fora as hipótese do art. 166 do CTN, o responsável tributário não detém legitimidade para pleitear, em nome próprio, a restituição do tributo que recolheu. A respeito: EDcl no AgRg no REsp 1.418.303/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/6/2014; AgRg no REsp 1.418.207/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/5/2014; AgRg no REsp 1.437.789/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/5/2014.

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.473/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021.).”.

Portanto, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de repetição de indébito, diante da ausência de comprovação do requisito essencial previsto no artigo 166 do CTN.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento à apelação interposta e manter a sentença de 1ª instância que reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de declaração de existência de relação jurídica entre as partes, bem como julgou improcedente o pedido de restituição do ICMS-ST recolhido a maior nos anos de 2000, 2001 e 2002.

Inicialmente, no que se refere à alegada perda superveniente do objeto, a agravante sustenta que, ao tempo da propositura da ação e dos fatos geradores impugnados, já existiam normas constitucionais e infraconstitucionais que autorizavam o pedido de restituição, não sendo possível afastá-lo com base na superveniência de norma estadual que apenas regulamenta o procedimento administrativo correspondente.

Todavia, conforme já decidido, a edição do Decreto Estadual nº 2.303/2018, que introduziu no Regulamento do ICMS a possibilidade de restituição do ICMS-ST pago a maior, nos termos do artigo 665-B, disciplinando as hipóteses e o procedimento para o pleito administrativo, tornou desnecessária a tutela jurisdicional quanto à declaração de relação jurídica entre as partes. Nessa perspectiva, houve a perda superveniente do objeto, uma vez que o direito vindicado já encontra respaldo expresso na legislação estadual atualmente em vigor, o que afasta o interesse processual quanto ao pedido meramente declaratório.

Em relação ao pedido de repetição de indébito referente aos valores pagos no período de 2000 a 2002, igualmente deve ser mantida a improcedência do pleito. O artigo 166 do Código Tributário Nacional condiciona a restituição dos tributos indiretos à demonstração de que o encargo financeiro não foi repassado ao consumidor final ou, se o foi, que este expressamente autorizou a restituição. No caso concreto, o laudo pericial juntado aos autos não foi conclusivo quanto a essa questão. A própria expert nomeada informou não ter conseguido apurar se houve repasse do encargo tributário ao consumidor final, por entender que se trata de matéria jurídica e não técnica, eximindo-se de conclusões objetivas.

Nesse cenário, inexistindo prova cabal de que a agravante suportou o ônus financeiro do tributo recolhido a maior, é inviável o acolhimento do pedido de repetição, por ausência do requisito previsto em norma expressa do CTN. Cumpre registrar, ainda, que não houve insurgência da parte agravante quanto à complementação da prova pericial ou requerimento de nova perícia, o que reforça a presunção de suficiência da prova técnica produzida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25527924, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/02/2026